Tribunal: TJDFT
Processo: 0003558-21.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Ementa. Direito penal. Duplo recurso de apelação. Furto duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e durante o repouso noturno. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. Recursos não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia e condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal (2 vezes), na forma do art. 71 do CP. As defesas pedem a absolvição dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) se o instrumento metálico encontrado no veículo caracteriza chave falsa; (iii) se existiu liame subjetivo entre os réus; e, (iv) se os réus têm direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir.

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, mostra-se suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

5. O reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto resta inevitável, porquanto praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, bem como com unidade de desígnios.

6. Realizada a perícia na chave micha encontrada no veículo, concluiu que: “o material examinado é eficiente para a prática de furto e/ou arrombamento.” Assim, indiscutível a utilização de chave falsa no cometimento do crime de furto de veículo.

7. O réu que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque ausentes os requisitos legais do artigo 44, inciso II, e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal.

IV. Dispositivo

8. Recursos conhecidos e não providos.